Tribunal: TJES
Processo: 0001195-63.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001195-63.2020.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABRICIO SIDOR DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: ALAN SILVA TRIGO VAILANT EIRELI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO
- VÍCIOS NÃO DESCORTINADOS - PONTOS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS PELO ÓRGÃO COLEGIADO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REDISCUSSÃO DESCABIDA PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS - SUPOSTO ERROR IN JUDICANDO - NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO APROPRIADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1)
A contradição e a obscuridade foram eleitas pelo embargante – aparentemente de forma aleatória – como sendo os vícios presentes no acórdão, o que não ofusca seu claro propósito de rebater, um a um, os fundamentos contidos no voto condutor do julgamento, por considerar mais acertada a linha argumentativa defendida e, via reflexa, equivocada a adotada por este Órgão Julgador.

2)
A alegada prescrição trienal não está sendo invocada pelo embargante como matéria de ordem pública, passível de arguição a qualquer tempo e grau de jurisdição, e sim, reprisando sua tese recursal – enfrentada e rejeitada – de que seria nula a nota promissória por vício em seu preenchimento, sob o argumento de que o embargado teria adulterado a sua data, de má-fé, ao fazer dela constar o dia 30/01/2017 como data de seu vencimento, no escopo de elastecer o prazo prescricional (trienal), não obstante ter sido assinada no dia 07/11/2014.

3)
O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Vale dizer: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

4)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Fabricio Sidor de Souza Rodrigues
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 4353183) que, à unanimidade de votos, negou provimento à
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí, que rejeitou os
embargos
opostos à “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada por
Alan Silva Trigo Vailant

(Atacadão Material de Construção)
.

Em suas razões recursais (Id 4437242), sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão padece de obscuridade e contradição em relação aos seguintes pontos:
(i)
quando distribuída a ação (28/01/2020), já existia prescrição trienal, se considerada a data de emissão da nota promissória (2014) para contagem do prazo;
(ii)
ao contrário do consignado no acórdão, a boa-fé deixa de ser observada no preenchimento do título quando se altera a data de vencimento visando benefício próprio;
(iii)
foi consignado no acórdão que as partes supostamente estariam em negociação no ano de 2016 e que uma nova data de vencimento verbal teria sido pactuada posteriormente, para 31/01/2017; e
(iv)
não se discute a existência ou não da dívida, mas a adulteração do título e dos fatos ocorridos na época.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Na espécie, a
contradição
e a
obscuridade
foram eleitas pelo embargante – aparentemente de forma aleatória – como sendo os vícios presentes no acórdão, o que não ofusca seu claro propósito de rebater, um a um, os fundamentos contidos no voto condutor do julgamento, por considerar mais acertada a linha argumentativa defendida e, via reflexa, equivocada a adotada por este Órgão Julgador.

Assim considero porque a
contradição
, para os fins previstos no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais. Em suma: constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

Por sua vez, a
obscuridade
, de acordo com a melhor doutrina, representa falta de clareza, seja na fundamentação, seja no dispositivo do julgado, o que certamente não se verifica no caso em apreço e nem sequer foi alegado pelo embargante, até mesmo porque as razões de decidir encontram-se enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente.

Logo, não se registra quaisquer dos graus reconhecidos para a obscuridade, seja uma simples ambiguidade, que pode resultar do emprego de palavras de acepção dupla ou múltipla – sem que do contexto ressalte a verdadeira no caso – seja, uma completa ininteligibilidade. Nem mesmo em
omissão
poder-se-ia falar, tendo em vista que os pontos invocados pelo embargante foram objeto de análise no voto condutor por mim proferido, conforme é possível verificar do Id 3958197.

Nesse ponto, é importante a ressalva de que a alegada prescrição trienal não está sendo invocada pelo embargante como matéria de ordem pública, passível de arguição a qualquer tempo e grau de jurisdição, e sim, reprisando sua tese recursal – enfrentada e rejeitada – de que seria nula a nota promissória por vício em seu preenchimento, sob o argumento de que o embargado teria adulterado a sua data, de má-fé, ao fazer dela constar o dia 30/01/2017 como data de seu vencimento, no escopo de elastecer o prazo prescricional (trienal), não obstante ter sido assinada no dia 07/11/2014.

A reforçar meu entendimento de que inexiste ponto relevante que não tenha sido objeto de apreciação, trago a lume trechos do voto condutor no qual me pronunciei a respeito da aventada nulidade da nota promissória, in litteris:

“(...) ainda que a nota promissória tenha sido assinada em branco pelo apelante e os demais dados dela constantes posteriormente preenchidos pelo credor – o que este negou veementemente em seu depoimento pessoal (Id 3783641) – isso não significa que seja nula, a teor do Enunciado Sumular nº 387 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual ‘A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto’.

A despeito da explicação do apelante para a assinatura em branco da nota promissória, repito, suposta exigência de prepostos da loja para que pudesse retirar as notas fiscais para conferência, o que realmente importa para o deslinde da controvérsia é que, uma vez emitida nota promissória em branco, o devedor outorga mandato tácito para que o credor da cártula complemente seus requisitos não essenciais, desde que observada a boa-fé.

(...)

Dessa forma, incumbe ao devedor o ônus de demonstrar o preenchimento abusivo do título assinado em branco, do que considero não ter se desincumbido o apelante ao alegar que o prazo de vencimento – para fins de deflagração do prazo prescricional (trienal) – corresponderia ao da assinatura da nota promissória, qual seja, 07/11/2014, de modo que a pretensão já estaria prescrita quando ajuizada a lide executória em 28/01/2020.

Se a nota promissória é emitida sem indicação da data de seu vencimento, o pagamento é considerado à vista, utilizando-se a data de emissão para contagem do prazo prescricional mas, no caso concreto, a cártula está preenchida com data de seu vencimento (30/01/2017), cuja abusividade e/ou má-fé no seu preenchimento não restou evidenciada.

O fato de a execução ter sido ajuizada em 28/01/2020, ou seja, 2 (dois) dias antes do exaurimento do prazo prescricional trienal – a considerar o dia 30/01/2017 como dia de seu vencimento – não pode servir de suporte para se duvidar da boa-fé do credor ao complementar os dados faltantes na cártula, à falta de elementos concretos em prol do reconhecimento da alegada abusividade.

A meu ver, é verossímil a alegação do exequente/ embargado, ao rechaçar a argumentação do executado/ embargante, de que a data de vencimento foi ajustada entre as partes verbalmente, quando a quitação da dívida ainda era objeto de negociação anos após a emissão da nota promissória, conforme documento de fl. 39, que descortina conversas entre as partes, no ano de 2016, relacionadas ao débito e seu valor (...)”

Em suma: cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convocado do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Vale dizer: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)